Tribunal: TJES
Processo: 5000971-06.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-06.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CILAS GALDINO JUNIOR

APELADO: JOSE MARCIO MOTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS E POSIÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ANUÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por JOSÉ MÁRCIO MOTA e por CILAS GALDINO JÚNIOR contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação deste último para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de resolução do contrato firmado entre as partes, com restituição dos valores pagos e compensação dos valores recebidos por serviços prestados, a serem apurados em liquidação de sentença. Os embargantes apontam omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades quanto à análise dos elementos do contrato, da boa-fé objetiva, da anuência da Santa Casa, da natureza dos repasses financeiros e da correção monetária; (ii) determinar se são cabíveis efeitos modificativos nos embargos de declaração em razão dos vícios alegados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a violação da boa-fé objetiva, ressaltando que a omissão do embargante JOSÉ MÁRCIO quanto à existência de ação penal relevante comprometeu a confiança legítima do embargado, ainda que a ação tramitasse em segredo de justiça ou tenha sido posteriormente arquivada.

A compensação dos valores recebidos por CILAS GALDINO pela prestação de serviços de hemodiálise foi expressamente determinada no julgado, visando evitar enriquecimento sem causa e promover o reequilíbrio contratual, afastando a alegação de omissão sobre os benefícios usufruídos.

A natureza jurídica do contrato foi adequadamente analisada, reconhecendo-se a complexidade da avença, que envolvia cessão de cotas sociais e de posição contratual, ambas não efetivadas. A necessidade de anuência da Santa Casa, como credora da concessão, foi corretamente aplicada nos termos do art. 299 do Código Civil.

A ausência de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão oferece fundamentação suficiente para o julgamento, como ocorreu ao optar pela resolução contratual por inadimplemento e quebra da boa-fé, em detrimento da tese de nulidade por ilicitude do objeto.

Não há contradição na aplicação do índice de correção monetária, pois o julgado foi claro ao estabelecer a atualização pelo índice da CGJ/ES até a citação e, posteriormente, pela taxa SELIC, que compreende juros e correção, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão de fato relevante e grave, de pleno conhecimento da parte, compromete a boa-fé objetiva e justifica a resolução contratual.

A ausência de anuência do credor impede a cessão de posição contratual nos termos do art. 299 do Código Civil.

A compensação de valores recebidos durante a vigência do contrato é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

A escolha do fundamento jurídico pelo julgador, desde que devidamente motivada, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado e não entre este e os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1944616/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000971-06.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CILAS GALDINO JUNIOR

APELADO: JOSE MARCIO MOTA

Advogados do(a) APELANTE: JOAO INACIO CUNHA E SOUZA GOMES - MG196964, TULLIO CONRADO RIBEIRO RISTORI - MG147823, VINICIUS DIAS PAES RISTORI - MG45465-B

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO REZENDE ALBUQUERQUE - MG92809, LUCIANA FIGUEIREDO DE ASSIS VALENTE - MG113187

VOTO

Nos termos do Relatório, tratam-se de Embargos de declaração interpostos por
JOSÉ MARCIO MOTA
e por
CILAS GALDINO JUNIOR
contra o acórdão ID 8110287, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo segundo embargante para reformar a sentença apelada e julgar procedente a pretensão autoral de modo a declarar a resolução do contrato firmado entre as partes com a restituição dos valores pagos pelo primeiro embargante ao segundo. Determinou, ainda, a compensação e abatimento do montante a ser restituído ao segundo embargados dos valores recebidos em razão da prestação de serviços de hemodiálise, a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignadas, as partes interpuseram embargos de declaração.

Em suas razões ID 8306404
JOSÉ MARCIO MOTA
argumenta
, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, pois
(1)
não teria considerado que a decisão que fundamentou a rescisão do contrato de concessão foi cassada pela Justiça Federal, tornando a rescisão administrativa sem fundamento jurídico;
(2)
não considerou que a ação penal tramitava sob segredo de justiça, o que inviabilizaria a comunicação de sua existência ao apelante;
(
3
)
o acórdão teria ignorado o fato de que o embargado Cilas Galdino se beneficiou do contrato por 9 meses e recebeu regularmente valores repassados pelo ora embargante;
(4)
o acórdão teria qualificado o contrato como assunção de dívida (art. 299, CCB), quando, na verdade, se trataria de contrato de compra e venda de cotas sociais, sem necessidade de anuência da Santa Cas
a
;
(5)
há incerteza quanto à caracterização jurídica correta do negócio e os efeitos jurídicos da ausência de anuência da Santa Casa, apesar de esta ter repassado valores por meses.

Por sua vez,
CILAS GALDINO JUNIOR
alega em suas razões recursais ID 8307327, em suma, que
(1)
não houve análise da alegação de nulidade do contrato por ilicitude do objeto (prestação de serviço público mediante contrato privado sem licitação, burlando a Lei);
(2)
houve omissão quanto à natureza dos repasses e sua origem – os valores não seriam seus, mas da Santa Casa, inviabilizando compensação;
(3)
houve omissão quanto ao regime de correção monetária e juros;
(4)
há contradição sobre a compensação de valores, pois, segundo alega, esses decorreriam de serviços prestados diretamente pelo embargante, com custos próprios, e não configurariam enriquecimento sem causa.

Pugnam, assim, que seja
m
sanad
os os vícios
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

A
pontada a existência dos vícios de omissão, contradição
e obscuridade
no acórdão embargado,
conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR JOSÉ MÁRCIO MOTA

O
acórdão
embargado
foi explícito ao analisar a conduta do embargante sob a ótica da boa-fé objetiva. Conforme expressamente consignado no voto vencedor, o ajuizamento da ação penal ocorreu “
quase em concomitância com a assinatura do contrato firmado entre as partes, de modo que no intervalo entre tal ajuizamento (17/12/2018) e a decisão da Santa Casa de Guaçuí de rescindir a concessão (23/07/19) houve tempo suficientemente hábil para que o apelado cientificasse o ora apelante acerca de tal evento – que, registre-se, já se mostrava grave e com potencial ameaçador à continuidade da concessão – e, assim, lhe oportunizasse decidir acerca da manutenção do contrato, ou não”
.

A decisão judicial que posteriormente
rejeitou
a denúncia na esfera penal, ou o fato de a ação tramitar em segredo de justiça, não elide
m
o dever de informação e lealdade que se impõe às partes contratantes desde a fase pré-contratual e durante toda a execução do negócio jurídico.

A quebra da legítima expectativa do
embargado

Cilas
decorreu da omissão do embargante
José Márcio
sobre fato grave e relevante para a continuidade do objeto contratual, que era de seu pleno conhecimento, independentemente do desfecho posterior da ação penal ou de seu sigilo.

Com efeito, o
acórdão
embargado

trouxe, como
fundament
o

para
a resolução do contrato, a violação da boa-fé contratual, que exige das partes um comportamento pautado pela confiança e lealdade, conforme a jurisprudência da Corte Cidadã, citada no acórdão
embargado (STJ – REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

N
o que tange à suposta omissão sobre a conduta do embargado
Cilas
, que teria desfrutado dos benefícios do contrato por nove meses,
vê-se que
o julgado expressamente determinou a compensação dos valores recebidos
por este
em razão da prestação dos serviços de hemodiálise, a ser apurada em liquidação de sentença, justamente para evitar o enriquecimento sem causa.

O acórdão

determinou
o retorno das partes ao
status quo ante
, mas com a devida ponderação dos benefícios auferidos, o que demonstra a preocupação em equilibrar as relações contratuais e evitar desequilíbrios patrimoniais.

Por fim, quanto à alegada contradição na classificação do contrato como “assunção de dívida”, o acórdão analisou a complexidade da avença, reconhecendo que ela envolvia tanto a cessão da posição contratual da prestação de serviços de hemodiálise quanto a transferência das cotas sociais da empresa Louro e Mota Ltda.

Nesse sentido,
foi claro ao dispor: “
Em que pese a sentença apelada ter restringido a avença em análise à cessão de posição contratual, vê-se que há elementos que permitem expandir tal conclusão, pois a transferência da totalidade das cotas sociais ao ora apelante implica, muito mais do que a assunção do serviço médico, eis que intenciona a própria mudança de titularidade da empresa”.
E, mais adiante,
“De tais premissas decorre que não se pactuou somente a cessão da posição contratual, que, aliás, não restou perfectibilizada em razão da ausência de anuência da Santa Casa de Guaçuí, mas também a própria cessão das cotas sociais, igualmente não levada a efeito pelo apelado”
.

A necessidade de anuência do credor para a cessão de posição contratual, nos termos do artigo 299 do Código Civil, foi corretamente aplicada
para identificar a natureza da
cessão da concessão administrativa, que envolvia direitos e deveres perante a Santa Casa. A ausência dessa anuência, somada à
ausência de
transferência das cotas sociais, configurou o inadimplemento contratual e a quebra da boa-fé, justificando a resolução do contrato.

Portanto, afastados os vícios apontados, não merecem provimento os aclaratórios interpostos.

-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS POR
CILAS GALDINO

Em primeiro lugar, no que concerne à alegação de omissão sobre a nulidade do negócio jurídico pela ilicitude do objeto, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que encontre fundamento suficiente para proferir a decisão.

O acórdão, ao dar provimento à apelação, fundament
ou
a resolução do contrato na violação da boa-fé objetiva e no inadimplemento contratual por parte d
o embargado
José Marcio Mota, que não cumpriu as obrigações de transfer
ir
as cotas sociais e de obte
r
da anuência da Santa Casa, além de ter omitido informações relevantes
acerca da ação penal que tramitava na Justiça Federal
.

Com base em tal
fundamentação,
chegou-se a
o deslinde da controvérsia,
com
a resolução do contrato e o retorno das partes ao
status quo ante
,
além das
as devidas compensações.

A escolha de uma via jurídica para a solução do litígio (resolução por inadimplemento e quebra da boa-fé) em detrimento de outra (nulidade por ilicitude do objeto) não configura omissão,
mas encontra esteio no livre convencimento motivado do julgador.

Q
uanto à alegada contradição na compensação de valores, o acórdão determinou que os valores recebidos pelo
embargante

Cilas,
em razão da prestação dos serviços de hemodiálise, deveriam ser objeto de compensação e abatimento do montante a ser restituído,
“sob pena de enriquecimento sem causa, mediante apuração em liquidação de sentença”
.

Não há contradição entre as proposições do acórdão embargado e a sua conclusão uma vez que
linha argumentativa adotada se mostra coerente: se houve recebimento pelo serviço em período em que o contrato estava formalmente vigente, tais valores devem ser abatidos da indenização.

Por fim, no que diz respeito à alegada contradição na aplicação do índice de correção monetária (SELIC), o acórdão foi claro e expresso ao determinar que “Os valores devidos devem ser atualizados pelo índice da CGJ/ES até a citação e a partir deste momento apenas pela SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária”.

O inconformismo do embargante com o índice aplicado não se enquadra
na configuração de contradição, que autoriza a modificação do julgado,

conforme

a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
os
embargante
s
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
considerando prequestionadas as questões suscitadas pelos embargantes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.